Tribunal: TJDFT
Processo: 0719433-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. PRECLUSÃO. EXTINÇÃO. VIÁVEL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO.
1. Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Ausentes esses vícios, nega-se provimento aos embargos.
2. Não caracteriza vícios passíveis de serem corrigidos através de Embargos de Declaração quando o acórdão não acolhe as razões defendidas pelo embargante, dá interpretação que não atenda aos interesses perseguidos ou não há expresso pronunciamento acerca de todos os argumentos, dispositivos legais e precedentes jurisprudenciais que consideram aplicáveis ao caso e favoráveis a sua pretensão.
3. Não há que se falar em omissão no acórdão quando apreciadas as matérias suscitadas pelo embargante, constando de forma clara a fundamentação contrária ao entendimento da parte e sem afronta ao princípio da cooperação previsto no art. 6o, do Código de Processo Civil (CPC), nem os princípios da razoabilidade e proporcionalidade do art. 8o, do CPC.
4. Embargos de declaração não acolhidos.